Tribunal: TJBA
Processo: 8021321-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021321-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL DE SENNA MATOS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCANO Advogado(s): ACORDÃO ABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO E PELO CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 155, §4º, IV DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, com pedido de revogação da custódia sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa também invoca o princípio da homogeneidade, a condição de pai de filhos menores e o “estado de coisas inconstitucionais” reconhecido na ADPF 347. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se estariam presentes os requisitos legais para a imposição da prisão preventiva, em detrimento de medidas cautelares diversas; e (iii) verificar se as condições pessoais do paciente autorizariam a substituição da prisão por medida menos gravosa, à luz dos princípios da proporcionalidade e homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está amparada em fundamentação concreta e individualizada, extraída dos elementos dos autos, e atende aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. O modus operandi do crime — furto qualificado mediante invasão de domicílio à noite e em concurso de agentes — evidencia gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. A existência de reiteração criminosa inviabilizando a substituição por medidas cautelares diversas, conforme art. 282, § 6º, do CPP. 6. A alegação de que o paciente possui filhos menores não justifica a revogação da prisão preventiva, pois ele não exerce poder familiar de fato, e os menores estão acolhidos institucionalmente. 7.O princípio da homogeneidade não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, sendo a análise de eventual desproporcionalidade condicionada à pena concreta que venha a ser imposta em sentença. 8. O “estado de coisas inconstitucional” reconhecido na ADPF 347 não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, apenas exige fundamentação criteriosa, o que se observa no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A presença de elementos concretos que indiquem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, aliada à existência de antecedentes criminais, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de filhos menores ou condições pessoais favoráveis não impede a prisão cautelar quando ausente a imprescindibilidade do cuidado pessoal e presentes os requisitos legais. 3. O reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional” pelo STF não impede a custódia preventiva, desde que haja fundamentação idônea e individualizada nos termos do art. 312 do CPP. ORDEM DENEGADA HC Nº 8021321-66.2025.8.05.0000 – TUCANO/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.8021321-66.2025.8.05.0000, da Comarca de TUCANO/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de RAFAEL DE SENNA MATOS DE OLIVEIRA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)